Tribunal: TJDFT
Processo: 0712733-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO. UTI. REQUISITOS. ARTIGO 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. DEMONSTRAÇÃO.
1. O cerne da controvérsia recursal reside em saber se estão ou não presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência vindicada pela parte autora/agravada, concernente em obrigar a ré/agravante a garantir a internação de emergência com os medicamentos e exames pertinentes indicados por médico assistente.
2. Resta demonstrado o aspecto da urgência, ao menos em juízo sumário de cognição, próprio das tutelas provisórias, do qual deriva a própria emergência caracterizadora da probabilidade do direito alegado pela parte autora/agravada, hipótese em que o cumprimento do período de carência, destacado pela ré/agravante como motivo para a negativa de cobertura, pode ser afastado, nos artigos 35-C, inciso I, e art. 12, V, “c”, da Lei no 9.656/98.
3. Não há qualquer irreversibilidade da medida ou iminente prejuízo, tendo em vista que, na eventual hipótese de improcedência do pedido original, o plano de saúde poderá cobrar da parte autora/agravada as despesas realizadas com a internação.
4. O fato de o agravado ser beneficiário da justiça gratuita, por si só, não conduz à conclusão de não possuir condições de, eventualmente, ter que ressarcir o agravante pelos custos despendidos com a internação.
5. Recurso conhecido e desprovido.